Tribunal: TJBA
Processo: 8005334-08.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005334-08.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA SIMOES PESSOA, VANESSA CASTILHA MANEZ

APELADO: VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO REALIZADO EM CONTA FRAUDULENTA. FRAUDE RECONHECIDA POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR FIXADO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de valor correspondente a 66,6667% de cota de consórcio e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento efetuado em conta bancária fraudulentamente aberta em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a administradora de consórcio figurar no polo passivo da ação indenizatória; (ii) cabe a denunciação da lide ao banco em que foi aberta a conta fraudulenta; (iii) o pagamento realizado em conta fraudulenta tem eficácia liberatória; (iv) a fraude bancária configura culpa exclusiva de terceiro; (v) há dano moral indenizável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A administradora de consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista a relação contratual direta estabelecida com o consumidor, sendo sua responsabilidade de ordem objetiva.

4 - O pedido de denunciação da lide ao Banco Itaú S.A. encontra óbice no artigo 88 do CDC, que veda expressamente a denunciação da lide em ações de responsabilidade civil que envolvam relação de consumo.

5 - Nos termos do artigo 308 do Código Civil, "o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito". Tendo o pagamento sido realizado em conta fraudulenta, sem que os valores revertessem em benefício do apelado, não há eficácia liberatória, aplicando-se o brocardo "quem paga mal, paga duas vezes".

6 - A fraude bancária não configura culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar a responsabilidade da administradora de consórcio, pois não se trata de fortuito externo, mas de evento relacionado aos riscos da atividade empresarial.

7 - A excessiva demora na solução do problema, associada à recusa em efetuar novo pagamento após comprovada a fraude, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando o desvio produtivo do consumidor e ensejando reparação por danos morais.

8 - O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da condenação e o porte econômico da empresa ré.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 308; CDC, arts. 14, § 3º, II, e 88; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005334-08.2023.8.05.0146
, sendo parte(s) Apelante
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e parte(s) Apelada
VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02